Tribunal: TCU
Processo: 031.514/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo em razão da impugnação parcial de despesas dos recursos repassados ao Município de Afonso Cunha/MA, na modalidadefundo a fundo, à conta dos Programas de Proteção Social Básica e Especial - exercícios de 2007/2008

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em desfavor de Mário César Bacelar Nunes, ex-Prefeito de Afonso Cunha (MA), em decorrência de inadequada aplicação de recursos dos pisos básico fixo e de transição do Fundo Nacional de Assistência Social, nos exercícios de 2007 e 2008; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Mário César Bacelar Nunes; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea 'c', c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Mário César Bacelar Nunes, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea 'a', da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU: Data Valor (R$) 14/2/2007 49.638,99 14/2/2007 54.027,42 22/3/2007 16.552,00 16/1/2008 44.113,00 8/1/2008 49.500,00 8/1/2008 18.082,00 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia desta deliberação proferido ao responsável, ao Ministério da Cidadania e à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.